Tribunal: TJMT
Processo: 0054585-71.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054585-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), ROGER WILLIAN LEMES TALON - CPF: 990.566.581-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos nº 0054585-71.2015.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, que julgou e declarou extinta a Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A em face de ROGER WILLIAN LEMES TALON, qualificados nos autos em referência, fazendo com amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas e honorários que fixo nos moldes do artigo 85 do CPC em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da necessidade de prévia intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença; b) da vedação de fixação de honorários advocatícios.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, para cassar a sentença objurgada, ou, pelo afastamento da condenação que fixou os honorários advocatícios.

A parte Requerida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 166533268 - Pág. 1/10), pugnando pelo desprovimento da via recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos nº 0054585-71.2015.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, que julgou e declarou extinta a Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A em face de ROGER WILLIAN LEMES TALON, qualificados nos autos em referência, fazendo com amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas e honorários que fixo nos moldes do artigo 85 do CPC em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

Consta dos autos ter a parte recorrente proposta ação de busca e apreensão, com arrimo no Decreto-Lei nº 911/69, decorrente do inadimplemento contratual de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Deferido o pedido de liminar perseguido na exordial (id. 166533225 - Pág. 44/47), o Sr. Oficial de justiça não obteve êxito em localizar (id. 166533225 - Pág. 55).

Em 12 de julho de 2016, o Escrivão, por meio de impulso oficial, intimou a instituição financeira, pessoalmente, para dar andamento ao feito, em observância a Portaria 23/16/GAB (id. 166533225 - Pág. 57).

A parte autora manifesta-se, em 20 de julho de 2016, pela restrição do bem dado em alienação fiduciária junto ao DETRAN (id. 166533225 - Pág. 60).

Após, marchas e contramarchas processual, a parte Apelante requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, requerendo, para tanto, arresto on-line (id. 166533225 - Pág. 95), tendo, assim, decido o MM. Juiz (id. 166533225 - Pág. 96/97).

Em 12 de setembro de 2018, a parte recorrente, agora exequente, pugnou pelo sobrestamento do feito (id. 166533225 - Pág. 102).

Em petitório aviado pelo recorrente, em 05/12/2018, requereu o arquivamento provisório dos autos até eventual localização do devedor/recorrido (id. 166533225 - Pág. 106).

A Defensoria Pública, na qualidade de curador especial, ofertou contestação (id. 166533225 - Pág. 109/115), tendo o exequente ofertado réplica as alegações (id. 166533225 - Pág. 122/129).

Ao apreciar os autos, o MM. Juiz dirimiu a matéria posta à apreciação, consoante id. 166533225 - Pág. 131/132.

A parte exequente/apelante aportou petitório (id. 166533225 - Pág. 135), em cumprimento à ordem judicial, requerendo a juntada de planilha de débito atualizado e guia de custas para realização de atos judiciais.

O processo físico foi digitalizado e migrado para o PJE, sendo determinado pelo Juízo a adoção de vários atos, consoante id. 166533226 - Pág. 1/2, e certificado nenhuma irregularidade na digitalização/migração dos autos (id. 166533230 - Pág. 1).

Em 08/08/2022, o Juiz singular determina a realização de novos atos judiciais (id. 166533231 - Pág. 1/2), nos seguintes termos:

“K Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial digitalizado e migrado ao PJE.

Inicialmente, analisando o requerimento de ID. 36133627 – pág. 138, constato ser divorciado da realidade dos autos.

Outrossim, defiro o pleito de ID. 36133627 – pág. 135 e procedo a pesquisa de bens junto aos sistemas Renajud e ONR – Penhora Online (bens imóveis) anexando os resultados.

Salientando que os cartórios do 2º Ofício de Cuiabá, Apiacas, Campo Verde, Jaciara, Nobres, Pontes e Lacerda e Tabaporã não informaram se há registro de imóveis em nome do Réu.

Desta feita intimo a Instituição Financeira, via DJE e SISTEMA, para manifestar acerca das buscas efetuadas, apresentar as matrículas e/ou certidão dos cartórios indicados acima, indicar bens passiveis de penhora e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a Defensoria Pública para, no prazo 05 dias, informar se possui interesse no prosseguimento do feito, nos termos da Súmula 240 do STJ, sob pena de seu silêncio ser considerado anuência a extinção dos autos.

Cumpra-se.

Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito”

Em 22 de agosto de 2022, a parte credora/exequente, recorrente requereu a suspensão do processo nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil (id. 166533255 - Pág. 1).

O Gestor Judicial, em 26 de outubro de 2022, exarou certidão nos seguintes termos:

“Certifico que decorreu o prazo para o banco juntar aos autos o resultado das informações dos cartórios do 2º Ofício de Cuiabá, Apiacas, Campo Verde, Jaciara, Nobres, Pontes e Lacerda e Tabaporã.

Procedo à intimação da Defensoria Pública para, no prazo 05 dias, informar se possui interesse no prosseguimento do feito, nos termos da Súmula 240 do STJ, sob pena de seu silêncio ser considerado anuência a extinção dos autos.

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2022.

Deivison Figueiredo Pintel

Gestor Judiciário”

O Douto Defensor Público, a seu turno, pugna pela extinção da ação (id. 166533258 - Pág. 1/4).

Em 30 de dezembro de 2022, em resposta a petição atravessada pelo Curador Especial, informou que “diferente do indicado pelo Réu, não há abandono da causa. Uma vez que doi requerido na petição de ID - 93372507, a suspensão do feito. Ora excelência, esgotado os meios de execução a autora requereu a suspensão” (id. 166533260 - Pág. 1).

Conclusos os autos ao MM. Juiz, a seu tempo, prolatou sentença, extinguindo a ação, nos termos do artigo 485, inciso III, do Caderno de Processo Civil (id. 166533261 - Pág. 1/4).

Recurso de apelação aviado, devidamente contrarrazoado.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige, a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.º do citado artigo, de intimar pessoalmente a parte autora para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Portanto, não resta comprovada a intimação pessoal, via carta de aviso de recebimento (AR), da parte autoral.

Diante do exposto, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DO EXEQUENTE.

ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO PERFECTIBILIZADA. ART. 485, III, § 1º, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJSC, Apelação Cível n. 0501535-08.2013.8.24.0033, de Itajaí, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 25-06-2019).

Soma-se, ainda:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS PEDIDO DE SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. Diante da manifestação do exeqüente, pugnando pela suspensão do feito, não pode o magistrado determinar sua extinção, já que tal sobrestamento perdurará enquanto não se localizar bens da devedora”. (TJDFT, Acórdão 170734, 19980610038136APC, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: ADELITH CASTRO DE CARVALHO LOPES,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 30/4/2003. Pág.: 29)

Deixo de analisar acerca da fixação de honorários advocatícios, diante da cassação da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023